Tribunal: TJMT
Processo: 1005530-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1005530-87.2020.8.11.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO EM DEFESA DE MILENA GABRIEL MARI E AMANDA GABRIEL MARI
VISTOS, ETC.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT em face da decisão prolatada pelo JUÍZO DA 1.a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE/MT, que deferiu parcialmente a medida de urgência pleiteada, determinando a “(...) a inclusão das Requerentes Milena Gabriel Mari e Amanda Gabriel Mari na Central de Regulação para agendamento e realização dos exames de Ressonância Magnética de Crânio e Eletroencefalograma (conforme relatório médico anexo), que deverão ser realizados no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, por intermédio do órgão de saúde responsabilizado por providenciar o fornecimento do exame em questão (...)”.
Argumenta o Agravante que a insurgência se limita a determinação do Juízo de determinar a emenda da inicial para a sua inclusão no polo passivo por ser o gestor regulador do Exame de Eletroencefalograma, do qual necessitam as menores.
Aduz que as menores que necessitam do exame prescrito não residem em Cuiabá/MT, e sim na cidade de Juína/MT, de sorte que sequer tem legitimidade passiva para responder aos termos da presente ação.
Assevera ainda, que o Município de Cuiabá/MT que não dispõe de recursos orçamentários para a contratação dos serviços necessários ao procedimento pretendido para moradores de outra cidade - no caso município de Juína/MT -, sendo que a determinação para que assim atue, gerará prejuízos incalculáveis à municipalidade, prejudicando inclusive o atendimento aos serviços de Atenção Básica.
Diante desses fatos, requer, liminarmente seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a consequente reforma da liminar concedida na origem, afastando a responsabilidade do Município de Cuiabá/MT para a cobertura do exame postulado pelo Agravado.
É a síntese.
Decido.
A decisão objurgada não merece reforma, pois, no caso, versando a demanda sobre direitos salvaguardados constitucionalmente, entendo que não há possibilidade de a decisão agravada resultar em lesão grave e de difícil reparação ao Agravante.
Com efeito, o artigo 196 da CRFB/1988 contém preceitos de eficácia plena, pois o direito subjetivo do cidadão à saúde é, diretamente, determinado, pelas políticas sociais e econômicas nesta área pela Administração Pública.
Por outro lado, o seu artigo 6.o traz o rol dos direitos sociais, dentre eles, encontra-se previsto o direito à saúde, que consiste em dever do Estado e direito de todos, configurando, assim, ato ilegal a negativa do exercício do referido dever.
A Lei Federal n.o 9.656, de 03 de junho de 1998, determina em seu artigo 12, § 2.o, inc. I, e § 3.o, a obrigatoriedade de atendimento nos casos de emergência. Assim, constitui direito do cidadão à saúde e incumbe ao Poder Público o custeio relativamente àquele necessitado para tratamento.
Em sequência ao dispositivo transcrito, o artigo 198, II, prevê que as ações e serviços públicos de saúde do sistema único têm como diretriz o atendimento integral.
Assim, a situação em que se encontram as menores substituídas processualmente pelo Agravado demonstra a verossimilhança das alegações esposadas na inicial, não se permitindo a colocação de qualquer entrave burocrático na busca de uma solução ao presente caso, já que somente com a realização dos exames em questão, poderão restabelecer a sua saúde mental, consoante laudo médico subscrito pelo Dr. José Luis Maída JR – CRM/MT 4640.
Além disso, consta informações do próprio Núcleo de Apoio Técnico/NAT acerca da necessidade do procedimento prescrito.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à decisão proferida pelo juízo a quo, motivo pelo qual não há se falar em sua reforma.
Isto posto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada.
Requisitem-se informações ao MM.o Juiz da 1.a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE/MT, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.019, II do CPC).
Em seguida, encaminhem-se os autos do Ministério Público Estadual para manifestação (art. 1.019, III do CPC), voltando-me a seguir conclusos para posterior inclusão em pauta de julgamento.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA